Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701437-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINY TABTA GODOY LIMA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALINY TABTA GODOY LIMA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700825-77.2023.8.07.0016 foi proferida nos seguintes termos: "Vistos etc., Em análise dos autos, considerando a controvérsia entre as partes quanto ao valor devido, verifico que razão assiste à parte executada em relação ao objeto da condenação, que se refere ao pedido julgado procedente da autora para devolução dos valores pagos do 2o semestre de 2022 (da disciplina "extensão em cirurgia") e mais danos morais no valor de R$ 2.000,00. A planilha de ID 189997334 não está em consonância com a sentença, uma vez que apresenta valores pagos no 1o semestre de 2022, devendo ser apresentados os comprovantes de pagamento da disciplina do 2o semestre de 2022, juntamente com o cálculo do valor dos danos morais e, por fim, os honorários de sucumbência. A parte executada, em sua impugnação de ID 194261278, informa que a exequente não pagou qualquer valor referente à disciplina "extensão em cirurgia" no 2o semestre de 2024 e disse que o débito a pagar se refere apenas ao valor dos danos morais, acrescido dos honorários de sucumbência, tendo depositado o valor que entende devido, R$ 2.579,12, conforme documento de ID 194261283. Verifico que o valor acima foi pago em 17/04/2024, dentro do prazo determinado para pagamento em ID 190354332. O cálculo da Contadoria Judicial leva em conta valores do 1o semestre de 2024, portanto, como dito acima, não abrangidos pela sentença e acórdão. Assim, como a parte executada alega não terem sido pagos valores em relação à disciplina referida nos autos no 2o semestre de 2024, oportunizo à parte exequente trazer a comprovação dos respectivos pagamentos dessa disciplina no 2o semestre de 2024, com a planilha correspondente. Intime-se a parte exequente para atender ao disposto no parágrafo anterior, no prazo de 10 dias." Em suas razões (ID 60666555), a agravante alega que a decisão está em discordância do direito material já transitado em julgado e imutável e inova em ordenar a comprovação de pagamento de mensalidades do ano de 2024, que jamais foram objeto da demanda e do cumprimento de sentença. Argumenta que a verossimilhança da causa é latente pela documentação dos autos originais que não deixam dúvidas sobre a ordem contida na sentença devendo ser suspensa a decisão atacada até a análise final do recurso para que os atos expropriatórios sigam normalmente, nos termos das petições do cumprimento de sentença. Sublinha que o perigo da demora implica na privação de valores, na protelação do processo e no desrespeito à decisão transitada em julgado, devendo a quantia incontroversa e já depositada em juízo ser transferida para conta de titularidade da autora já informada nos autos principais. É o breve relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo. Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 186820241 dos autos principais). Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de tratar de erro de procedimento, de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), e nos termos do art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Nos termos dos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Importa ressaltar que a concessão da medida de urgência (art. 300, do CPC) está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos, verifico que a agravada foi condenada a "restituir o valor pago pela autora para cursar a disciplina Extensão em Cirurgia e Periodontia, importância que deverá ser corrigida monetariamente desde as datas em que as parcelas mensais foram pagas pela autora e acrescida de juros a partir da citação", ressalvando-se que "o valor objeto de eventual execução deverá ser feita mediante cálculo, levando em consideração o valor da mensalidade, conforme documentos que acompanham a petição de id. 154245273"(sentença de ID 160771234). Além disso, a agravada foi condenada a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais (ID 186820241). Considerando o exposto na sentença e tendo em vista que não foi trazido aos autos documento que discrimine os valores e datas referentes ao pagamento da disciplina Extensão em Cirurgia e Periodontia, em sua segunda realização, não se vislumbra, em análise preliminar, elementos suficientes que justifiquem a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela pretendida, pois não se demonstrou a probabilidade do direito nem o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito